Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727659-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMERVAL VIANA DAVID AGRAVADO: VILMA MAGALHAES E SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, haja vista a formulação de acordo entre as partes na origem (ID 243560008) o adimplemento atrasado na primeira parcela do acordo (ID 246111719). Ainda que o agravante opte pelo desfazimento do acordo, ante o previsto na cláusula 2.5 do acordo, será possível desde já requerer a penhora RENAJUD, considerando ter sido parcialmente frutífera a penhora SISBAJUD (ID 246227727), motivo pelo qual também não persistiria o interesse recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator